Tribunal: CARF
Processo: 15540.000071/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000071/2007-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.038 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEBIDAS REAL DE SÃO GONÇALO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (Suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000071/2007-57
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15540.000071/2007-57

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3401-003.852, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:

Por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício, para
manter o afastamento do lançamento em relação aos fatos geradores
ocorridos até julho de 2002, pela sua extinção pela decadência, e

Por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2002
COMPETÊNCIA. PRIMEIRA SEÇÃO. TERCEIRA SEÇÃO. PIS/COFINS.
AUTOS DE INFRAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE TRIBUTOS REFLEXOS
DO IRPJ. ARTIGO 2o, INCISO IV, DO ANEXO II, DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF. PORTARIA MF No 152, DE 2016.
Antes do advento da Portaria MF no 152, de 2016, para julgamento das
exigências reflexas de IRPJ pela Primeira Seção, exigia-se que os lançamentos
(i) fossem formalizados com bases nos mesmos elementos de prova; e (ii) em
um mesmo processo administrativo. Com a edição da Portaria MF no 152, de
2016, basta que sejam formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
Não se considera auto de infração reflexo do IRPJ aquele que decorre de um
mesmo procedimento de fiscalização, porém não decorre de atividades
realizadas pelo contribuinte que tenham reflexos, gerem o nascimento da
obrigação tributária, para mais de um tributo.
LANÇAMENTO. PRAZO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. ARTIGO
173, INCISO I, DO CTN.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo pagamento
parcial, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4o, do
CTN, para constituição do crédito tributário.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15540.000071/2007-57

INTIMAÇÃO PESSOAL. DECLARAÇÃO ESCRITA. ARTIGO 23, INCISO I
DO DECRETO No 70.235/1972.
A intimação pessoal do artigo 23, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, é
provada com a assinatura do sujeito passivo ou de seus agentes, que é a forma
comum, havendo ainda a possibilidade de o agente fiscal lavrar uma
declaração escrita da realização da intimação, no caso de recusa do sujeito
passivo ou agentes em apor a assinatura no termo de ciência.
Na hipótese extraordinária, a declaração escrita do agente fiscal deve ser
inequívoca quanto à (i) entrega do auto de infração ao sujeito passivo, com a
comunicação do prazo para realização do pagamento ou impugnar o
lançamento; (ii) de que o sujeito passivo foi cientificado de que, mesmo sem a
assinatura, o agente fiscal lavraria uma declaração escrita e que esta
declaração escrita faria prova da intimação pessoal, para fins de prazo de
pagamento ou impugnação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula CARF no 11: "Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal".
O prazo de prescrição intercorrente previsto na Lei no 9.873/1999 não se
aplica ao processo administrativo fiscal, como está expresso em seu artigo 5o.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 170 DO CTN. LEI No 9.430/1996.
LEI APLICÁVEL.
Conforme entendimento do STJ, a partir da edição da Lei no 9.430/1996, "a
autorização da Secretaria da Receita Federal constituía pressuposto para a
compensação pretendida pelo contribuinte" (REsp 1137738/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
Considerando que a lei aplicável à compensação é a vigente na época do
encontro de contas e que a compensação deverá ser realizada nas condições
que a Lei dispor, à luz do artigo 170 do CTN, no período em análise, a
extinção do crédito tributário pela compensação deve ser comprovada pela
observação do procedimento prescrito na Lei.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15540.000071/2007-57

PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício, por ausência
de previsão legal (artigo 61 da Lei no 9.430/1996), não possuindo a multa de
ofício caráter indenizatório, o que afasta a sua majoração, em função do
tempo de atraso, com juros compensatórios da mora.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo que seja dado provimento ao recurso para manter a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício.

Em Despacho às fls. 759 a 761, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15.

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca dos juros sobre a
multa, independentemente do meu entendimento, recordo que, nos termos do art. 62 do
RICARF/2015, devemos considerar a:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 15540.000071/2007-57

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital